Tribunal: TJMT
Processo: 0002314-94.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002314-94.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME - CNPJ: 03.339.033/0001-59 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 569.375.471-53 (APELANTE), NATALINA ALVES MOREIRA DE SOUZA - CPF: 202.340.741-91 (APELANTE), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 569.375.471-53 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - EPP - CNPJ: 02.274.846/0001-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTRAMUNICIPAL – PRELIMINARES – AFASTADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS – ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA – SITUAÇÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais

O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano. (N.U 0001561-68.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Circular Nossa Senhora Aparecida LTDA e Paulo Augusto de Souza EPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar, em síntese, que as apelantes adequem suas respectivas frotas de ônibus para que seja garantida a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município de Barra do Garças, além de condená-las ao pagamento da indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais coletivos.

As Apelantes alegam pela incompetência da Justiça Estadual no processamento e julgamento do feito, eis que operam linha federal – de um Estado a outro.

Sustentam pela ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não são concessionárias do poder público no ramo de transporte coletivo de passageiros intramunicipal, ante a extinção do contrato de concessão, findado em 19 de novembro de 2016.

Ainda, verberam pela inclusão do Município de Barra do Garças no polo passivo da demanda, pois o caso é de litisconsórcio passivo necessário.

Em suas razões, as Apelantes aduzem pela desproporcionalidade da condenação por dano moral coletivo, eis que os fatos narrados foram originados de reclamação feita por um único usuário.

Ao fim, pugna pela reforma do ato sentencial para julgar improcedente os pedidos formulados pelo
parquet
.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 160955189).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (id. 166473163).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Circular Nossa Senhora Aparecida LTDA e Paulo Augusto de Souza EPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público Estadual.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, em desfavor de Circular Nossa Senhora Aparecida LTDA e Paulo Augusto de Souza EPP, objetivando a adequação de todos os ônibus que compõem a frota intramunicipal pública de transporte de passageiros no município de Barra do Garças, a fim de promover a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Sustenta que dos 12 (doze) ônibus que compõem a frota das empresas Demandadas, somente 07 (sete) estão equipados com a plataforma elevatória para acesso de pessoas com deficiência, sendo que nenhum destes dispositivos encontra-se em funcionamento.

Sustenta que a área desmatada foi objeto de embargo/interdição pelo auto nº 20044200, em razão da constatação de desmatamento a corte raso sem autorização do órgão ambiental competente, de vegetação nativa em área objeto especial de preservação.

Com estes fundamentos, requereu a procedência do pedido formulado.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

60. Diante do exposto e todo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e DETERMINO à parte Requerida que:

a) PROMOVA a retirada de qualquer obstáculo/impedimento técnico na entrada e saída dos veículos que se constituam barreiras físicas para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nos termos da Norma Brasileira nº. 14022:2009, da ABNT, configurando os ônibus com plataforma elevatória veicular, em perfeito estado de funcionamento, garantida a sua regular manutenção e substituição na hipótese de apresentar defeitos ou necessitar de reparos;

b) ASSEGURE, nos termos da Norma Brasileira nº. 14022:2009, da ABNT, o mínimo de 10% (dez por cento) dos assentos disponíveis nos veículos para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, devendo, ainda, ser garantido o mínimo de 02 (dois) assentos, preferencialmente localizados próximos à porta de acesso, identificados e sinalizados, com características construtivas que maximizes o conforto e a segurança;

c) ASSEGURE, em todos os veículos, área reservada para cadeira de rodas e cão guia, a qual deverá estar localizada próxima e, preferencialmente, defronte à porta de embarque/desembarque em nível, nos termos da Norma Brasileira nº. 14022:2009, da ABNT;

d) PROMOVA a comunicação visual externa e interna em todos os veículos, conforme determina a Norma Brasileira nº. 14022:2009, da ABNT;

e) PROMOVA cursos de reciclagem, para os motoristas dos veículos, específicos para o atendimento aos usuários com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência, inclusive acerca da operação da plataforma elevatória veicular.

61. Para o caso de não cumprimento de quaisquer das determinações acima, no prazo de 30 (trinta) dias, FIXO multa de diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

62. RATIFICO a antecipação de tutela deferida em caráter Liminar às fls. 21/29, do ID. 56139290.

63. CONDENO solidariamente os Requeridos no pagamento da indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário, a ser revertido em favor de ações e serviços relevantes à sociedade a ser indicado pelo Ministério Público Estadual, no prazo de 05 (cinco) dias. O mencionado valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença até o efetivo pagamento.

64. CONDENO os Requeridos no pagamento de custas e despesas processuais.

65. COMUNIQUE-SE a 3ª CIRETRAN de Barra do Garças/MT, acerca do teor desta decisão.

66. Por fim, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

(...)

Da sentença, as Requeridas interpuseram presente recurso de apelação, no qual requerem a retificação do entendimento judicial, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Preliminares.

Da ilegitimidade passiva.
Defende a parte apelante Circular Nossa Senhora Aparecida que não é mais concessionária do poder público no ramo de transporte coletivo de passageiros intramunicipal por ter ocorrido a extinção do contrato de concessão em novembro de 2016, o que afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a matéria arguida foi devidamente analisada pelo juízo a quo, quando do despacho de saneamento no feito.

Demais disso, tem-se que, apesar da apelante Circular Nossa Senhora Aparecida informar não possuir mais a concessão, esta, ao menos durante a instrução da ação, atuava no ramo dos transportes coletivos em Barra do Garças como se seu contrato ainda estivesse vigente, valendo-se do fato de que a municipalidade não efetuou a retomada imediata da prestação do serviço público, como lhe era devido (ID 160954341 – Pág. 44/45).

Dessa forma, tenho que a apelante, por exercer função pública de transporte coletivo, ainda que após o encerramento de seu contrato, deve observar todas a normatizações a respeito da atividade, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Sendo assim, entendo que a prestação de serviços após o encerramento do prazo contratual decorre do princípio da continuidade e equivale a situação de contrato verbal porque o consentimento administrativo é tácito.

Sendo assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Da competência da Justiça Estadual.
Ainda em sede de preliminar, destaca a Apelante ser permissionária de linha federal de transporte interestadual coletivo, para operar no trecho compreendido entre Aragarças/GO e Barra do Garças/MT, de modo que a análise do objeto desta ação compete à Justiça Federal.

Melhor sorte não assiste as Apelantes. Isto porque o contrato de prestação de serviços que originou o ajuizamento da Ação Civil Pública, ora sob análise, refere-se à prestação de serviços de transporte público na cidade de Barra do Garças/MT.

Inclusive, em sede de inicial, o
Parquet
limitou seus pedidos ao Município de Barra do Garças nos seguintes termos:

“5.1) obrigação de fazer consistente em promover a adequação de todos os ônibus da frota que realizam o transporte de passageiros no Município de Barra do Garças e região, a fim de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada descumprimento averiguado, cujos valores deverão ser recolhidos ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor ou outro fundo público análogo, sem prejuízo de responsabilização cível e criminal;”

Portanto, cinge-se os autos à municipalidade, não havendo se falar em incompetência deste juízo para processamento e julgamento da demanda.

Do litisconsórcio passivo necessário.
As apelantes ressaltam ser o Município de Barra do Garças litisconsorte necessário no polo passivo da ação, uma vez que a acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida nos pontos e terminais de ônibus demanda investimento em infraestrutura que compete somente ao poder público municipal.

A questão é singela e despicienda maiores digressões. Isto porque, conforme bem asseverado no parecer ministerial, o objeto da presente ação se refere à adequação da frota de ônibus que atende o referido município, e não à adequação dos pontos e terminais de ônibus.

Logo, a adequação da estrutura da frota de ônibus é de exclusiva responsabilidade das Apelantes, sendo desnecessária a inclusão do referido Município no feito. Afasta-se, portanto, a preliminar vindicada.

Mérito.
Cinge-se a demanda em estabelecer se deve ser determinado às Apelantes a obrigação de fazer consistente em promover a adequação de todos os ônibus da frota que realizam transporte de passageiros no Município de Barra do Garças, a fim de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nos termos da condenação constante na sentença proferida pelo juízo a quo.

Pois bem. Conforme consta na inicial, os requeridos, ora Apelantes, na condição de concessionários do transporte coletivo de passageiros no Município de Barra do Garças, possuem frota de 12 (doze) ônibus e prestam serviço público, de caráter essencial, sem promover as adequações para assegurar a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

É cediço que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de transporte coletivo, como prestadoras de serviço público que são, é de caráter objetivo, por aplicação da teoria do risco administrativo.

No caso dos autos, o feito está devidamente instruído com as provas necessárias a ensejar a procedência dos pedidos iniciais. Isso, pois, a inicial da ACP está acompanhada de diversos documentos que comprovam os fatos narrados pelo
Parquet
.

Logo, indubitável que, embora alguns dos coletivos das Apelantes contassem com o dispositivo de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais (sete dos doze ônibus que compõem a frota), tal sistema não está efetivamente disponível aos usuários, devendo as Apelantes responderem, portanto, pelo ônus de sua conduta.

Neste sentido, a legislação pátria regulamenta, por meio do Decreto nº. 5.296/04, o tema atinente ao transporte público e a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nos seguintes dispositivos:

Art. 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 6º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5º.

§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:

I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

(...)

V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

(...)

VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5o, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal;

Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 34. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas.

Art. 36. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no art. 34 deste Decreto.

Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do "Símbolo Internacional de Acesso" após certificar a acessibilidade do sistema de transporte.

Art. 37. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Ainda, é oportuno enfatizar que a Constituição Federal (art. 227, II e § 2º) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº. 13.146/2015 (artigos 46 e seguintes), amparam especificamente a integração social do portador de deficiência, mediante a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação, o que torna a conduta das Apelantes ainda mais reprovável, por flagrante contrariedade ao sistema legal vigente e à proteção especial e prioritária à dignidade das pessoas com deficiência, como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais.

Também o Decreto nº. 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, estabeleceu, em seu art. 9, “1”, a, que, a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar medidas apropriadas para assegurar às pessoas com necessidades especiais o acesso ao transporte, em igualdade de oportunidades, eliminando, assim, os obstáculos e barreiras à acessibilidade.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OFENSA ADAPTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO. ACESSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI 10.098/2000. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 E 18 DA LEI 7.347/1985. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A Lei 10.098/2000, publicada em 20.12.200, disciplinou o prazo para adaptação dos veículos de transporte coletivo para pessoas deficientes em seu art. 16: "Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas". 3. Antes de a citada lei entrar em vigor já existiam diversas normas regulamentares sobre a acessibilidade dos transportes coletivos editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Especificamente acerca do transporte rodoviário existia a NBR 14022/1997, posteriormente substituída pela Portaria 260/2007 do Inmetro. 4. Portanto, desde a edição da Lei 10.098/2000, a adaptação dos veículos de transporte coletivo foi suficientemente regulamentada, de sorte que, ao tempo da vigência da referida lei, o recorrente já estava em mora em promover tal adaptação. 5. Com relação à citada ofensa aos arts. 17 e 18 da Lei 7.347/1985, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC. 6. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1659508 RJ 2015/0232861-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)

Já em relação ao pedido de redução de dano moral coletivo, passo a tecer considerações.

No caso, a prova dos autos, demonstra ausência de infraestrutura necessária para garantir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência ao transporte público municipal.

Indubitável a ocorrência de dano moral coletivo e social, ainda que somente haja denuncia anônima de um indivíduo. Isso, pois, em que pese a denúncia ao órgão competente tenha sido realizada por um único usuário do transporte público, restou devidamente demonstrado que as ora Apelantes nunca possuíram estrutura compatível ao atendimento de quaisquer pessoas com mobilidade reduzida/deficiência.

Neste caso, o dano moral coletivo é aferível
in re ipsa
, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS.CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. É remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável. (...)

(STJ. EREsp 1342846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2021, DJe 03/08/2021)

Logo, a sentença que condenou as Apelantes ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral coletivo, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há se falar em redução do
quantum
fixado pelo juízo a quo, eis que a condenação deve possui caráter pedagógico.

É o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – AUSÊNCIA DE RESERVA DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS – LEIS Nº 10.741/2003 E 10.098/2000 – DESCUMPRIMENTO – ATO ILÍCITO – CARACTERIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – VALOR RAZOÁVEL – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de disponibilização/sinalização de vagas de estacionamento em estabelecimento comercial a idosos e deficientes físicos constitui abuso de direito, por violar o direito à acessibilidade daqueles que possuem dificuldade de locomoção, seja pela idade ou por deficiência física, em total descumprimento à lei.

2. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causados aos consumidores.

3. Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano.

(N.U 0001561-68.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

Em face do exposto, verifica-se que a sentença proferida deve ser ratificada por seus próprios termos e fundamentos jurídicos, bem como pela correspondência com entendimento da jurisprudência dominante.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares arguidas
e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação cível, interposto pela Circular Nossa Senhora Aparecida LTDA – ME e outros, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023